Tribunal: STF
Processo: RE 397094
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Distrito Federal: competência legislativa para fixação de
tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de
cartórios.
1. A imposição legal de um limite ao tempo de espera
em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não
constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas
assunto de interesse local, cuja competência legislativa a
Constituição atribui aos Municípios, nos termos do seu art. 30,
I.
2. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 2.547/2000, não está
em confronto com a Lei Federal 8.935/90 - que disciplina as
atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus
prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição - por
tratarem de temas totalmente diversos.
3. RE conhecido e
desprovido.